Tribunal: TJSP
Processo: 1007551-19.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Prescrição reconhecida – Cédula de Crédito Bancário – Não ocorrência de inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material – Prazo trienal da pretensão executória, na forma do art. 44 da Lei no 10.931/2004 cumulado com o art. 70 da Lei no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) – Contagem que se dá apenas a partir do vencimento da dívida – Sentença de

Ementa:
EXECUÇÃO – Prescrição reconhecida – Cédula de Crédito Bancário – Não ocorrência de inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material – Prazo trienal da pretensão executória, na forma do art. 44 da Lei no 10.931/2004 cumulado com o art. 70 da Lei no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) – Contagem que se dá apenas a partir do vencimento da dívida – Sentença de extinção reformada – Recurso provido.